Tribunal: CARF
Processo: 10480.727262/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727262/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.424 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MARLIS SPERBER LOGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
DECORRENTES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. ISENÇÃO.
IMPLEMENTO DOS 65 ANOS. INAPLICABILDIADE.
São tributáveis os rendimentos informados pela fonte pagadora como pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Os rendimentos decorrentes de pensão alimentícia descontados em folha de
pagamento pela fonte pagadora não se sujeitam à isenção pelo implemento da
idade, cujo benefício fiscal a que se trata está adstrito somente aos proventos de
aposentadoria ou reforma e à pensão paga a partir do mês em que o inativo ou
o pensionista completar 65 anos, nos termos do art. 6o, XV, da Lei no 7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 10.751,02, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de pagamento
de pensão alimentícia judicial descontada em folha de pagamento, no valor de R$ 28.822,89,
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 5.282,28 (fls. 37/40).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727262/2017-70
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.424 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727262/2017-70

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-94.535, proferido pela 20a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 46/48):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 36/40), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2015 (ano 2014) (fls. 25/32).
A notificação tratou da omissão de rendimentos de pensão alimentícia de R$
28.822,89, pela seguinte motivação:

Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 5.282,28, mais multa de
ofício e juros de mora.
A ciência do lançamento ocorreu em 04/08/17 (fl. 42) e a impugnação foi apresentada
em 24/08/17 (fls. 2/3, 6/9), acompanhada dos documentos às fls. 4/5 e 10/24.
A Contribuinte informa que apresentara à Fiscalização a sentença homologatória de
divórcio, que determinou o pagamento por parte de seu ex-marido da pensão
correspondente a 20% da aposentadoria do INSS (R$ 7.545,35) e do salário do
SENAI (R$ 39.258,10), tendo juntado equivocadamente o comprovante do SENAI de
R$ 44.839,98, referente ao exercício 2016. Além dessa pensão, a Contribuinte informa
que recebeu a aposentadoria de R$ 14.804,11.
Alega que, do valor total da pensão do SENAI de R$ 39.258,10, o valor de R$
23.241,01 foi declarado como rendimento não tributável, haja vista já ter mais de
65 anos, restando R$ 16.017,09 como rendimento tributável. Somando a esse valor, a
pensão alimentícia do INSS (R$ 7.545,35) e sua aposentadoria do INSS (R$ 14.804,11),
o total de rendimentos tributáveis resultaria em R$ 38.366,55, devidamente declarado
em sua DIRPF.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para reconhecer como pensão alimentícia recebida, o
valor total de R$ 39.528,10, reduzindo o imposto suplementar para R$ 3.848,29, mais
acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 31/01/2018 (fls. 53/54), a contribuinte, em
20/02/2018, interpôs recurso voluntário (fls. 57/58), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
A Recorrente esclarece que recebeu rendimentos de 3 fontes: a título de pensão
alimentícia, o valor de R$ 7.545,35, correspondente a 20% sobre a aposentadoria que
seu ex-marido percebe junto ao INSS, e R$ 39.258,10, correspondente a 20% sobre o
salário que recebe no SENAI, e a título de aposentadoria por tempo de serviço, o
valor de R$ 14.804,11.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.424 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727262/2017-70

Por ser maior de R$ 65 anos na data da declaração de ajuste tinha o direito a declarar
como não tributável, até o valor de R$ 23.241,01.
Por erro de interpretação, alocou parte dos valores da pensão alimentícia recebidos do
SENAI no quadro de valores não tributáveis ou isentos.
Em nova leitura do texto legal, entende que lhe é permitido a isenção sobre os valores
de sua aposentadoria (R$ 14.804,11) e sobre o valor de 20% sobre a aposentadoria de
seu ex-marido (R$ 7.545,35), recebido a título de pensão alimentícia judicial,
totalizando R$ 22.349,46.
Portanto, omitiu apenas o valor de R$ 891,55, por erro de interpretação da regra legal,
uma vez que declarou o valor tributável de R$ 38.366,55, sendo o valor correto R$
39.258,10.
Requer, ao final, seja aceito os valores de R$ 14.804,11 e R$ 7.545,35, referentes
a aposentadoria que percebe do Estado do Rio Grande do Sul e à 20% sobre a pensão alimentícia
paga por seu ex-marido sobre a aposentadoria recebida do INSS. Reconhece a omissão de renda
no valor de R$ 891,55, ordenando a expedição da guia para recolhimento do imposto devido.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas como preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos decorrentes do pagamento de pensão
alimentícia judicial – da isenção pelo implemento da idade de 65 anos:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos recebidos de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 28.822,89), em decorrência do processamento da DAA/2015, onde foram alterados os
valores dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 38.366,55 para R$ 67.189,44, importando
na apuração do imposto suplementar de R$ 5.282,28, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/48) e
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.424 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727262/2017-70

atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 37/40), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 47/48), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
A Contribuinte defende que, ao invés do valor de R$ 44.839,98 apontado no
lançamento, a pensão alimentícia referente ao SENAI foi recebida no valor de R$
39.258,10. Tais valores de fato restam consignados nas declarações emitidas pela
instituição para o "exercício/2015" (fl. 16) e "exercício/2014"(fl. 15), respectivamente.
Por sua vez, a consulta à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF -
dessa fonte pagadora informa que, no ano de 2014 em análise, a retenção a título de
pensão alimentícia sobre os rendimentos de seu ex-cônjuge Heinz Dieter Loges
ocorreu no valor de R$ 39.258,10, conforme defendido na impugnação.
A Contribuinte defende ainda que declarou parte dessa pensão (R$ 23.241,01) como
rendimento não tributável, o que se comprova por meio de sua DIRPF, onde referido
valor foi declarado como "parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma e pensão de declarantes com 65 anos ou mais" (fl. 27).
Ocorre que o art. 6o da Lei no 7.713/88, a seguir reproduzido, concede referido benefício
de isenção somente às pensões pagas: 1) pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios; 2) por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno; ou 3) por entidade de previdência privada, não podendo se estender tal
benefício às pensões alimentícias, como entende a Contribuinte.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência
para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência
privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de
incidência mensal do imposto, até o valor de: (Redação dada pela Lei no
11.482, de 2007)
(...) (grifo nosso)
Assim, uma vez que a pensão alimentícia referente ao SENAI foi recebida no valor de
R$ 39.258,10 e a Contribuinte declarou em sua DIRPF o valor parcial de R$ 16.017,09
(fl. 26), a omissão deve ser mantida no valor correspondente à diferença de R$
23.241,01.
Logo, lastreado nas informações contidas no comprovante de rendimentos emitido
pelo SENAI no valor de R$ 39.258,10 (fls. 15) – e tendo-se em mente que a Recorrente poderia
indicar somente uma fonte pagadora no campo 06 dos “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”,
sendo certo que a fonte pagadora indicada (SENAI), dada a natureza dos rendimentos
(pensão alimentícia), não a isenta de tributação pelo implemento da idade de 65 anos –
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos no valor de R$ 23.241,01 (R$
39.258,10 – R$ 16.017,09), por ausência de declaração da totalidade dos valores recebidos a
título de pensão alimentícia no ano-calendário de 2014, razão pela qual mantenho a autuação
lavrada.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.424 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727262/2017-70

Portanto, desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores tidos como
isentos pelo implemento da idade (65 anos) correta é manutenção do lançamento, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual, ancorado no art. 6o, XV, da Lei no
7.713/88, mantenho a subsistência do crédito tributário ajustado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a
efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização constituir o
crédito tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2014, exercício de 2015.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital